Tribunal: TJMT
Processo: 0000053-04.1996.8.11.0013
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000053-04.1996.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DIONISIA FERREIRA FRANCO - CPF: 432.667.461-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO LUIZ FERREIRA FRANCO - CPF: 305.621.471-87 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MISYA DYHONNATTA FRANCISCA CORREA - CPF: 024.683.381-54 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente resta configurada quando o processo fica paralisado por lapso temporal superior ao previsto em lei para o exercício da ação, sendo necessário, ainda, que a paralisação ocorra por desídia do exequente, o que ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000053-04.1996.8.11.0013 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: DIONISIA FERREIRA FRANCO E JOAO LUIZ FERREIRA FRANCO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos de Ação de Execução por título extrajudicial ajuizada em face de DIONISIA FERREIRA FRANCO E JOAO LUIZ FERREIRA FRANCO, que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a prescrição intercorrente da pretensão de executar judicialmente o crédito, extinguindo o processo, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.

Condenou a parte excepta ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em 10% do crédito exequendo, nos termos do artigo 85, § 2º, cuja verba profissional deverá ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública – FUNADEP, mediante depósito em conta.

O apelante sustenta a necessidade de intimação pessoal para dar andamento ao feito; não houve inércia de sua parte; inaplicabilidade da prescrição intercorrente; incabível o pagamento de custas; por fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença com o retorno dos autos a Comarca de Origem para prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos de Ação de Execução por título extrajudicial ajuizada em face de DIONISIA FERREIRA FRANCO E JOAO LUIZ FERREIRA FRANCO, que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a prescrição intercorrente da pretensão de executar judicialmente o crédito, extinguindo o processo, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.

Condenou a parte excepta ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em 10% do crédito exequendo, nos termos do artigo 85, § 2º, cuja verba profissional deverá ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública – FUNADEP, mediante depósito em conta.

A insurgência recursal do apelante consiste em que há a necessidade de intimação pessoal para dar andamento ao feito; não houve inércia de sua parte; inaplicabilidade da prescrição intercorrente; incabível o pagamento de custas.

Da análise dos autos, verifica-se que o processo permaneceu arquivado por nove anos, sem que o apelante tomasse providências ou diligências para andamento do feito.

Posteriormente, devidamente intimado, manifesta nos autos sem requerer diligência e novamente o processo é encaminhado ao arquivo por longos anos, de modo que incidente a prescrição.

Com relação ao argumento de que haveria necessidade de intimação pessoal para falar sobre a prescrição, certo que o apelante apresentou defesa à exceção de pré-executividade.

Do mesmo modo, acerca da intimação pessoal para dar andamento ao feito, verifica-se que o processo permaneceu arquivado por anos, e, quando intimado, o apelante apresenta manifestação e permanece inerte, de modo que na sequência o feito foi arquivado novamente, porque o apelante não deu andamento ao processo, caracterizada sua inércia.

Não houve localização de bens até o momento, o que incide a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE IAC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - DEMONSTRAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ em sede de IAC - incidente de assunção de demandas repetitivas "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...) 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição". 2. Assim, constatada a paralisação do feito executivo por mais que cinco anos, prazo aplicável a presente ação, depois de transcorrido o prazo de um ano de suspensão do processo sob a égide do CPC de 1973, tem-se a ocorrência da prescrição intercorrente, independentemente de ter dado seguimento ao feito. 3. Entende o STJ pela aplicação do princípio da causalidade em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento da obrigação. 4. Os honorários de advogado, assim como as custas processuais, constituem matéria de ordem pública, de tal sorte que a sua alteração, até mesmo de ofício, não configura uma reformatio in pejus. 5. Recurso provido em parte.
(TJ-MG - AC: 10024981034382001 Belo Horizonte, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2022).

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO EXTINTA. Argumentos do exequente que não convencem - Inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material aplicação ao caso em análise do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.604.412/SC, adotado para fins de uniformização de jurisprudência - Execução extinta, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-SP - AC: 00268212120038260007 SP 0026821-21.2003.8.26.0007, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 17/05/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" ( REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIDA - DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pela norma de regência, correto se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente a cambial. Verificando-se que o processo permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente antes mesmo da vigência do novo Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Observando-se que simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente caracterizada. Por quanto, apenas eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo.
(TJ-MT 00000757020208110094 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - POSSIBILIDADE - PROCESSO PARALISADO SEM QUALQUER PROVIDÊNCIA DO CREDOR - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Ocorre a prescrição intercorrente quando o feito executivo permanecer paralisado por inércia do exequente por tempo superior ao prazo prescricional da pretensão executória do respectivo título, e considerando que o prazo prescricional do título executivo judicial é quinquenal, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, resta caracterizado o instituto da prescrição intercorrente, posto que a paralisação excedeu em muito o prazo prescricional de cinco anos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. Ao constituir advogado para promover sua defesa em juízo, os executados tiveram que arcar com os custos desse serviço, não sendo razoável que o advogado deixe de ser remunerado pelo trabalho desempenhado, independente do credor não ter feito oposição”.
(TJ-MS - AC: 00005613819968120007 Cassilândia, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 24/01/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2023).

No caso de acolhimento da exceção de pré-executividade com a extinção de execução, tem-se por devido os honorários ao excipiente, conforme entendimento jurisprudencial:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE. Na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor. Exceção acolhida pelo Juízo de origem, razão pela qual impositivo a condenação em honorários em favor do excipiente. A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária, conforme entendimento do STJ ( REsp 1275297). Entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp nº 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que o valor da causa for muito baixo ou, ainda, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, hipótese dos autos (art. 85, § 8º). Valor obtido de proveito econômico pela excipiente após o recálculo dos juros de mora se mostra irrisório, configurada a hipótese de arbitramento da honorária por apreciação equitativa, conforme § 8º, do art. 85 do CPC. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21087044420218260000 SP 2108704-44.2021.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 30/06/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - POSSIBILIDADE - PROCESSO PARALISADO SEM QUALQUER PROVIDÊNCIA DO CREDOR - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Ocorre a prescrição intercorrente quando o feito executivo permanecer paralisado por inércia do exequente por tempo superior ao prazo prescricional da pretensão executória do respectivo título, e considerando que o prazo prescricional do título executivo judicial é quinquenal, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, resta caracterizado o instituto da prescrição intercorrente, posto que a paralisação excedeu em muito o prazo prescricional de cinco anos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. Ao constituir advogado para promover sua defesa em juízo, os executados tiveram que arcar com os custos desse serviço, não sendo razoável que o advogado deixe de ser remunerado pelo trabalho desempenhado, independente do credor não ter feito oposição. (TJ-MS - AC: 00005613819968120007 Cassilândia, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 24/01/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 12% do crédito exequendo, nos termos do artigo 85, § 2º, cuja verba profissional deverá ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública – FUNADEP, mediante depósito em conta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024